Tribunal: TJES
Processo: 5008577-14.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008577-14.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ODAIR JOSE BRAVO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008577-14.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE:
ODAIR JOSÉ BRAVO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE:
CARLOS HENRIQUE BASTOS CORREA - ES22933-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V
OTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ODAIR JOSÉ BRAVO
, inconformado com a decisão (fls. 19/20, id. 3279470) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES – Comarca da Capital que, nos autos da Execução Penal nº 2000269-84.2022.8.08.0050, indeferiu o pedido de detração do período de prisão cautelar e a consequente alteração para regime menos gravoso, requerendo, em síntese, sua reforma.

Após análise dos autos, verifica-se que o apenado foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como esteve preso (19.2.2021) durante todo o curso do processo de conhecimento.

Segundo a defesa, o juiz sentenciante não aplicou a detração do período de prisão cautelar de 10 (dez) meses do total da pena imposta, e que isso trouxe prejuízo ao agravante ao argumento de que, em sendo aplicada, o agravante teria como regime inicial o semiaberto.

Como já mencionado, o apenado ao tempo da condenação já havia cumprido 10 (dez) meses de prisão cautelar.

Sobre a detração, dispõe o art. 42, do CP o seguinte:

Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

Da análise da sentença, verifica-se que esta determinou o regime inicial fechado diante da
pena aplicada em concreto e das circunstâncias judiciais negativas
do apenado.

Sobre este tema, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento de uma única circunstância judicial negativa seria mais que suficiente para justificar o agravamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Vejamos a decisão nesse sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA POSSIBILIDADE DE
AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL DE PENA
E DE VEDAÇÃO DA PENA SUBSTITUTIVA
COM BASE NA EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (CULPABILIDADE) SOPESADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
IMPROCEDÊNCIA, SOLUÇÕES DISTINTAS QUE PODEM E DEVEM COEXISTIR NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DISCRICIONARIEDADE ASSEGURADA PELO LEGISLADOR (ARTS. 33, § 3º, C/C O ART. 59; E 44, III, TODOS DO CP).
1. O art. 33, § 3º, do Código Penal dispõe que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59, ou seja, com base nas circunstâncias judiciais. 2. Há um espaço, conferido pelo legislador ao Juízo de discricionariedade do Magistrado, que, considerando a pena e as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), deve fixar o regime mais adequado ao apenado, de modo a melhor individualizar a pena.
3. Verificada a existência de circunstância judicial negativa sopesada na primeira fase, a jurisprudência desta Corte tem considerado como justificado e adequado tanto o agravamento do regime inicial de pena para aquele imediatamente mais gravoso, como a manutenção do regime adequado considerando o quantum da pena imposta
; sendo a segunda solução pouco usual, pois geralmente verificada quando a
conclusão da instância ordinária é no sentido da suficiência do regime estipulado. [...] 5. O Juízo sentenciante, ao se deparar com a valoração de negativa de alguma das circunstâncias judiciais previstas no art. 44, III, do Código Penal, pode negar a benesse ou conceder o benefício, caso considere a substituição suficiente no caso, sendo ambas as soluções admitidas pela jurisprudência desta Corte. 6. A orientação adotada no acórdão embargado e aquela extraída dos acórdãos paradigmas não se excluem, mas coexistem na jurisprudência desta Corte, porque encontram guarida na discricionariedade assegurada ao Magistrado pela lei penal - arts. 33, § 3º, c/c o 59, e 44, III, todos do CP -, e ostentam harmonia com o princípio da individualização da pena. 7. Embargos de divergência rejeitados.

Dessa forma, em que pese o argumento da defesa de que, em sendo aplicada a detração da pena total aplicada e, ficando esta em patamar inferior a 8 (oito) anos, seria forçoso determinar o regime menos gravoso, isso porque é dado ao Magistrado certa discricionariedade em suas decisões.

Conforme consta nos autos, o Juiz sentenciante como já dito, não determinou o regime inicial tão somente com base na pena aplicada, mas também diante das circunstâncias negativas apresentadas pelo agravante, a saber, a “culpabilidade” e em especial as “circunstâncias”, a vista do disposto no Art. 33, § 3º do CP que diz:,
“A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”
, ou seja, com base nas circunstâncias judiciais
.

Assim, nada mais fez o Magistrado no uso de sua discricionariedade, do que, respeitando o princípio da individualização da pena, fundamentar sua decisão, diante do que se denota tratar-se de um crime gravíssimo e de alta reprovabilidade social, utilizar as circunstâncias judiciais negativas combinadas com a pena aplicada, para determinar o regime fechado ao agravante.

Nos mais, consta que o referido período de prisão cautelar já foi considerado para efeitos de cálculos no resumo de pena, conforme relatório de situação processual executória (evento nº 5.1 – SEEU).

Neste sentido já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA JÁ COMPUTADO. NÃO PROVIMENTO.
1. A detração não possui o condão de “descontar” da pena definitiva o tempo de prisão provisória, mas sim considerar aquele período como tempo de pena efetivamente cumprida. In casu, certo é que o período que o agravante esteve preso já foi computado, ou seja, considerando pelo Juízo das Execuções para efeitos de todos os cálculos relativos aos prazos para obtenção de benefícios e progressão conforme Relatório de Situação Processual Executória. 2. Agravo improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210049894, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/11/2021, Data da Publicação no Diário: 19/11/2021).

Diante do exposto
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 5008577-14.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE:
ODAIR JOSÉ BRAVO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE:
CARLOS HENRIQUE BASTOS CORREA - ES22933-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DETRAÇÃO –
UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – SUFICIENTE PARA MANTER REGIME INICIAL – ENTENDIMENTO DO STJ -
TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR COMPUTADA COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. As circunstâncias judiciais desfavoráveis, dentre elas a culpabilidade, e as circunstâncias do crime, justificam a manutenção do regime inicial de cumprimento de pena, sendo o fechado.

2. Ao Juiz compete certa discricionariedade em suas decisões.

3. R
eferido período
de prisão cautelar
já foi considerado para efeitos de
cálculos

no resumo de pena.

4.

Agravo conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
) em,
à unanimidade
,
CONHECER
do recurso e

NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.